Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713828-21.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PADUA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, ALAIDE LOPES DE PADUA, IZABEL LOPES DE PADUA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de PÁDUA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA – ME e OUTROS: A parte credora requer a renovação de pesquisa de bens do devedor via Renajud, conforme a petição de ID 84215447. A pesquisa eletrônica de bens e valores já foi realizada nestes autos, sem êxito. Demais, não há notícia de modificação da situação econômica do devedor a justificar a repetição da medida. O TJDFT reconhece a inviabilidade da reiteração, sem justificativa, das pesquisas de bens pelo Juízo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Bacenjud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira do devedor que justifique a realização reiterada de diligências é inviável atender à pretensão do credor. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1226179, 07202611220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Arquivem-se, nos termos da decisão anterior. Pelo exposto, indefiro o pedido da parte. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos moldes da decisão ao Id 42279902. (...) Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa e obscura, pois ausente a fundamentação legal que indeferiu nova pesquisa de bens do executado via Renajud. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, é de entendimento deste juízo, em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência já citada ao ID 42279902, que não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora. Ademais, foi apontado nos autos entendimento desta corte acerca da reiteração injustificada, conforme decisão de ID 88163395, como ora pretende a credora. Como a parte credora apenas pretende a modificação da decisão para se adequar ao seu entendimento, informo-lhe que razões do inconformismo da parte devem ser objeto de via recursal própria. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos moldes da decisão ao Id 42279902. O Agravante sustenta que o esgotamento de todos os meios de localização de bens penhoráveis, aliado ao lapso temporal desde a última tentativa, justificam nova consulta ao sistema RENAJUD. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a pesquisa de bens via RENAJUD. Preparo recolhido (25511612). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator